Tribunal: STJ
Processo: 0845563-05.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083965 - MS(2025/0413776-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RAFAELA BATISTA LOZANO
ADVOGADOS
: DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FABIO PUGLIESE - SP212539
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - SP458629
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação regressiva de reparação de danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3887cabc-9523-47e7-b513-0f3e00a3713f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083965 - MS(2025/0413776-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RAFAELA BATISTA LOZANO
ADVOGADOS
: DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FABIO PUGLIESE - SP212539
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - SP458629
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação regressiva de reparação de danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RAFAELA BATISTA
LOZANO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: regressiva de reparação de danos materiais movida por ALLIANZ
Ação
SEGUROS
em face de RAFAELA BATISTA LOZANO, em razão de acidente de
S/A
trânsito.
: julgou procedente para condenar a requerida ao pagamento
Sentença
de R$ 20.530,35 (vinte mil, quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos),
acrecido de correção monetária e juros de mora.
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO
SEGURADO – CULPA PRESUMIDA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55283549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:23
Código de Controle do Documento: 69dbd3f1-5dc4-4f13-89c6-97f19d7e9e4f

FATO OU PRODUÇÃO DE QUALQUER PROVA APTA A AFASTAR TAL PRESUNÇÃO –
VALOR DO DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA IMPUGNAÇÃO –FATO
MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO PELA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Considerando-se a dinâmica do acidente – colisão na traseira de veículo que
aguarda no semáforo – e a ausência de alegação oportuna de qualquer fato apto a
descaracterizar a culpa da requerida, tampouco produção de qualquer prova neste
sentido, impõe-se reconhecer a culpa exclusiva desta pelo acidente.
II – A prova documental produzida é apta para demonstrar a extensão do dano
material sofrido, não havendo, pela requerida, oferta de qualquer prova apta à
descaracterização de tais elementos de prova. (e-STJ fl. 220)

alega violação dos arts. 186, 884, 944 e 945 do CC;
Recurso especial:
373, I, do CPC; e 5o, V e LIV, da CF. Sustenta, em síntese, que "ao presumir de
forma automática a culpa da recorrente com base exclusiva no fato de ter colidido
na traseira do outro veículo, o acórdão recorrido ignora a complexidade dos fatos
e desconsidera a possibilidade de culpa concorrente ou exclusiva do condutor à
frente, como prevê o
do Código Civil, cuja aplicação é diretamente
art. 945
compatível com os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido
processo legal (art. 5o, LIV, da
)" (e-STJ fl. 236). Insurge-se contra o valor
CF/88
fixado a título de danos materiais ao argumento de que não há proporcionalidade
entre o valor arbitrado, o dano efetivo e a conduta da recorrente. Aduz que não há
culpa exclusiva da recorrente e pede o reconhecimento da culpa concorrente.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
a parte agravante alega que demonstrou de maneira
Agravo interno:
clara e objetiva que a análise da questão controvertida não demanda revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado
o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MS

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55283549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:23
Código de Controle do Documento: 69dbd3f1-5dc4-4f13-89c6-97f19d7e9e4f

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
4. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55283549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:23
Código de Controle do Documento: 69dbd3f1-5dc4-4f13-89c6-97f19d7e9e4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.083.965 / MS
Número Registro: 2025/0413776-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08455630520228120001
0845563052022812000150002
0845563052022812000150003
8455630520228120001
84556305202281200010845563052022812000150003
845563052022812000150002 845563052022812000150003
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAELA BATISTA LOZANO
ADVOGADOS : DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : FABIO PUGLIESE - SP212539
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - SP458629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAELA BATISTA LOZANO
ADVOGADOS : DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
Documento eletrônico VDA56424860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 0918172b-4f4a-41ea-8b6e-f1bc48496356

ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : FABIO PUGLIESE - SP212539
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - SP458629
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 0918172b-4f4a-41ea-8b6e-f1bc48496356